Tribunal: TJES
Processo: 5005867-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005867-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: HANDALA SILVEIRA DE SOUZA ROCHA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. SEGURANÇA VIOLADA. QUEBRA DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 02/01/2022, POR VOLTA DAS 22H30MIN, A REQUERENTE ESTAVA EM UMA CASA DE SHOW, “SAUIM PLAYA”, NA AVENIDA MEAÍPE, S/Nº, ENSEADA AZUL, GUARAPARI/ES, MOMENTO EM QUE PERCEBEU QUE SUA BOLSA ESTAVA PARCIALMENTE ABERTA E QUE SEU IPHONE 11 PRO MAX, 256GB, HAVIA DESAPARECIDO, RAZÃO NA QUAL TENTOU LIGAR PARA SEU NÚMERO, PORÉM, A CHAMADA IA PARA CAIXA POSTAL. EM ATO CONTÍNUO, ACESSOU O SITE “HTTPS://WWW.ICLOUD.COM/FIND/” PARA BUSCAR A LOCALIZAÇÃO DO SEU IPHONE, SEM ÊXITO POIS O APARELHO CONSTAVA COMO “DESCONECTADO”, LIGANDO O “MODO PERDIDO” PARA SER AVISADA QUANDO O APARELHO FOSSE LIGADO. APÓS AVISAR OS SEGURANÇAS FOI INFORMADA DE QUE UMA REVISTA DOS CLIENTES NÃO SERIA POSSÍVEL, DESCOBRINDO AINDA DE QUE VÁRIAS OUTRAS MULHERES FORAM FURTADAS DA MESMA FORMA. NO DIA SEGUINTE ABRIU BOLETIM DE OCORRÊNCIA, 46727349, REQUERENDO O BLOQUEIO DO IMEI DO TELEFONE. APÓS LIGAR PARA O SUPORTE DA RÉ PARA OBTER ORIENTAÇÕES FOI INFORMADA QUE SOMENTE PODERIA SER REALIZADA A LOCALIZAÇÃO DO APARELHO QUANDO ESTE FOSSE LIGADO E CONECTADO A INTERNET, SENDO GARANTIDO DE QUE OS CRIMINOSOS JAMAIS CONSEGUIRIAM DESBLOQUEAR O TELEFONE E ACESSAR SEUS DADOS, SENDO APENAS POSSÍVEL DESMONTAR O APARELHO PARA VENDER AS PEÇAS. POR VOLTA DAS 22H DO DIA 03/01/2022 O APARELHO FOI LIGADO E LOCALIZADO, SENDO A INFORMAÇÃO ENVIADA PARA A POLÍCIA MILITAR DE GUARAPARI QUE APREENDEU OS SUSPEITOS EM POSSE DE SEU TELEFONE. APÓS REAVER O CELULAR JUNTO À POLÍCIA, NO DIA 04/01/2022, DESCOBRIU QUE A TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL FOI BURLADO E TODOS SEUS DADOS FORAM ACESSADOS, SENDO ACESSADO O APLICATIVO DO BANCO DO BRASIL, COM O USO DESSA TÉCNICA, E FURTARAM R$4.990,00 EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. EM RAZÃO DA FALHA DE SEGURANÇA, TEVE QUE IR 05 VEZES ATÉ SUA AGÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTESTAR AS TRANSAÇÕES ATÉ QUE EM 02/02/2022 CONSEGUIU QUE O BANCO DEVOLVESSE O VALOR. EM RAZÃO DA FALHA DE SEGURANÇA ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO R$20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA INDEFERIR O PEDIDO DA INICIAL E DE FORMA SUBSIDIÁRIA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS TORNAM EVIDENTE A FALHA NO SERVIÇO E SUAS CONSEQUÊNCIAS. EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR QUEBRADA APÓS CONFIAR NO SISTEMA DE SEGURANÇA QUE SERIA SUPOSTAMENTE “IMBURLÁVEL”. INVASÃO E FURTO UTILIZANDO BRECHA NA SEGURANÇA MESMO APÓS TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS SEREM TOMADAS EM TEMPO HÁBIL PELA RECORRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)